Tribunal: TJBA
Processo: 8059928-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059928-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELANE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. EDITAL 01/2024. CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATA QUE NÃO ALCANÇOU A CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA PARA O AVANÇO DE FASE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEI INTERNA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. VEDAÇÃO A PRIVILÉGIOS INJUSTIFICADOS. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA (STF, TEMA 376). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O edital é a lei interna do concurso público, vinculando estritamente tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos. A inobservância de seus ditames configura violação frontal aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal).

2.A estipulação de cláusula de barreira, que limita o número de provas discursivas a serem corrigidas com base na nota de corte da fase objetiva, é mecanismo válido, razoável e plenamente constitucional, conforme tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.739 (Tema 376).

3.O acolhimento da pretensão da candidata, mediante a correção de sua prova discursiva à revelia das regras editalícias, implicaria quebra do princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que, submetidos às mesmas regras objetivas, também não alcançaram a classificação mínima e foram eliminados do certame.

4.A política de ação afirmativa, embora possua inegável relevância constitucional, não confere imunidade às regras de eliminação do certame, devendo o candidato cotista sujeitar-se aos critérios de afunilamento previstos no edital para a sua respectiva lista.

5.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão de piso integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento número 8059928-51.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como agravante Elane Cerqueira dos Santos, e como agravados o Município de Feira de Santana e o IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

.